Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730377-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar quanto à petição de ID no 46553596 e ao acórdão proferido pelo egrégio Conselho Especial na Reclamação no 0727711-98.2022.8.07.0000. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se visa à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator